Tribunal: TJSP
Processo: 1030004-26.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER E DANOS MORAIS. Ação julgada procedente em parte. Cobrança realizada pela cessionária de crédito. Dívida vencida em 28/07/2011. Prescrição reconhecida e abstenção das rés em cobrar a dívida judicial ou extrajudicial. Apelo da ré Serasa S/A, sob o argumento de que não é a titular do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER E DANOS MORAIS. Ação julgada procedente em parte. Cobrança realizada pela cessionária de crédito. Dívida vencida em 28/07/2011. Prescrição reconhecida e abstenção das rés em cobrar a dívida judicial ou extrajudicial. Apelo da ré Serasa S/A, sob o argumento de que não é a titular do crédito para que em face dela se pleiteasse a inexigibilidade. Pede também o afastamento da condenação recíproca. Descabimento. Apelante que promove as cobranças em nome da cessionária de crédito. Recurso do autor, pleiteando a condenação em danos morais. Portal "Serasa Limpa Nome" que, em princípio, não tem natureza de cadastro restritivo de crédito. Acesso aos consumidores para eventual renegociação de dívida. Sentença mantida.

Recursos desprovidos.